Tribunal: TJES
Processo: 0037273-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037273-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CALIBRI LOCADORA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução quando a parte embargante alega o excesso de execução sem apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido. Art. 917, §4º, inciso I do Código de Processo Civil.

2. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.

3. O requerimento de produção de prova pericial contábil não tem o condão de afastar a obrigatoriedade estabelecida no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil quanto à juntada do demonstrativo de cálculo do valor que se reputa correto. Precedentes TJES.

4. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037273-15.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : CALIBRI LOCADORA LTDA E OUTROS

ADVOGADO : MARCUS FREITAS ALVARENGA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

ADVOGADO : ADRIANO FRISSO RABELO

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à rejeição liminar de embargos à execução.

Os Apelantes apresentaram os embargos à execução de origem pugnando pelo reconhecimento de excesso de execução no valor do crédito exequendo objeto da execução ajuizada pelo banco ora Apelado.

A r. sentença recorrida rejeitou liminarmente os embargos, sob o fundamento de que os Embargantes, ora Apelantes, não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que entendem por correto.

Os Apelantes pretendem a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando que (i) houve cerceamento de defesa ante a não realização da prova técnica, nem o envio dos autos à Contadoria, considerando sua hipossuficiência técnica; (ii) não foram intimados para apresentar memória de cálculo, e (iii) há excesso de execução, e (iv) há violação do devido processo legal, do contraditório e do princípio da não surpresa.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao efeito suspensivo, ressalte-se que o pedido foi formulado no bojo das razões da apelação cível, de modo que, de forma oportuna, ao analisar o mérito recursal, esvai-se a pretensão, em razão do exame da questão objeto do recurso. Portanto, indefiro o pedido.

Adiante, no caso, observa-se da exordial dos embargos à execução que os Apelantes alegaram o excesso de execução
sem
apresentar o memorial de cálculo do valor que entendem por excessivo, em evidente descumprimento ao comando contido no §3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil, de modo que, à luz do inciso I, do §4º do mesmo artigo, impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução. Senão vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Ressalte-se que a rejeição dos embargos nessa hipótese
não
exige a intimação prévia da parte embargante para que instrua a inicial com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nesse sentido os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR CONSIDERADO CORRETO E DE APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

INAPLICABILIDADE

1.
Quando fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda
.

2. Rever o entendimento do tribunal a quo acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. A ausência de enfrentamento pela corte de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.082.791/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.739-A, § 5º, DO CPC/1973 PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DO CÁLCULO INITIO LITIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar,
sendo inadmitida a emenda da petição inicial
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.333.388/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. No caso dos autos, ao dispensar a apresentação da memória de cálculo, o Tribunal estadual deixou de dar vazão ao comando legal do art. 739-A, § 5º, do CPC/1973, merecendo reforma, no ponto.

3. O conhecimento do recurso especial não esbarrava no óbice previsto pela Súmula n° 7 desta Corte, ante o caráter incontroverso e bem delineado das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.642/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Além disso, não obstante a alegação de cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, este e. Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o requerimento ou necessidade da perícia
não

se sobrepõe à inobservância da regra processual que exige a indicação prévia do valor e, ainda, a juntada da planilha de débito da dívida. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3° do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4°, inciso I do mesmo dispositivo do CPC. 2.
Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, §3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes
.
3. Recurso desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 0019747-31.2016.8.08.0048; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; Data: 05.08.2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. OBRIGAÇÃO LEGAL QUE SUBSISTE A DESPEITO DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução. 2. Segundo os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos à execução em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso de execução. Precedentes. 3.
O requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, imposta sob pena de extinção, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição
.
4. Lançam mão os embargantes na exordial de seus embargados, do valor que entendem incontroverso (R$ 89.861,28), a revelar, muito claramente, terem condições de alcançar, por estarem presentes nos autos, os elementos suficientes à elaboração dos cálculos impostos na Lei Processual, a despeito da conclusão de eventual necessidade de prova pericial. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES – Apelação Cível nº 0036201-90.2018.8.08.0024; Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA; 3ª Câmara Cível; Data: 22.02.2024)

Inclusive, especificamente no caso dos autos, percebe-se da análise dos autos da execução que há elementos suficientes para elaboração dos cálculos pelos Apelantes, uma vez que foram juntados todos os contratos que deram lastro ao crédito, com as taxas pactuadas, além de planilha com indicação de taxas e encargos efetivamente praticados.

Assim, merece ser mantida a sentença, ante a não observância do art. 917, § 3º, do CPC, pela rejeição dos embargos à execução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, observado o disposto no artigo 98 do CPC/2015, uma vez que as partes Apelantes estão acobertadas pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)